Tribunal: TJMT
Processo: 0007069-94.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007069-94.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEOVANE MICHEL - CPF: 061.994.231-27 (APELANTE), LAUDEIR VIEGAS DA SILVA - CPF: 030.602.301-61 (APELANTE), JESSICA MARA CAMPANHARO CENCI - CPF: 735.225.621-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, E §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU EXECUTOR DO ILÍCITO – PALAVRAS FIRMES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO RECONHECIMENTO PESSOAL E DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR – NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AO LIAME SUBJETIVO DO APELANTE PARTÍCIPE – EMPREGO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– DESFECHO ABSOLUTÓRIO
– APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É descabido o acolhimento da pretensão absolutória na hipótese de um dos acusados, pois a materialidade do delito e a respectiva autoria se apresentam amplamente comprovadas nos autos, por meio das convergentes e uníssonas declarações prestadas pela vítima, corroboradas que estão pelo reconhecimento positivo e declarações do policial que atendeu à ocorrência, aliados à inconsistente e frágil negativa de autoria do apelante. Precedentes.

2. De outro norte, é imperiosa a reforma da r. sentença objurgada no que tange ao apelante cuja participação fora reconhecida de menor importância, se do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca
da existência de liame subjetivo entre eles,
devendo ser aplicado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso da defensa conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEOVANE MICHEL

LAUDEIR VIEGAS DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
JEOVANE MICHEL
e
LAUDEIR VIEGAS DA SILVA
contra a r. sentença anexada no ID 35906976 e ID 35906977, proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 7069-94.2019.811.0015 – código 355197, que os
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, inc. II e

§2º-A, inc. I, do Código Penal
,

sendo estabelecida ao acusado
JEOVANE
a
pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, fixado o valor unitário no piso legal, e ao apelante
LAUDEIR
restou imposta a pena corpórea de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa
, unitariamente calculados na fração legal mínima.

Nas razões recursais disponíveis no ID 35906985, a i. Defesa postula exclusivamente a
absolvição
dos acusados sob o viés da
insuficiência probatória
a atribuir-lhes a autoria ou participação no crime de roubo, prevalecendo então o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 35906991 e ID 35906992, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 36992459, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

da irresignação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia 15/05/2019, por volta das 19h00, na Farmácia Oliveiras, localizada na Avenida das Itaúbas, n.º 5444, Bairro Jardim Violetas, na cidade de Sinop/MT, o acusado
LAUDEIR
VIEGAS DA SILVA
, acompanhado de outro indivíduo não identificado e com a participação do acusado
JEOVANE MICHEL
, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) celular marca Samsung J1 mini e o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie, pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial de propriedade de
Jéssica Mara Campanharo Cenci.

Ainda segundo a narrativa ministerial, restou apurado que os apelantes teriam planejado em conjunto a prática do crime, tendo o acusado
JEOVANE
fornecido sua bicicleta a fim de ser utilizada por
LAUDEIR
para sua locomoção e posterior fuga.

Nesse desiderato, o réu
LAUDEIR
, juntamente com outro indivíduo não identificado, foram até a
“Farmácia Oliveiras”
, com o subterfúgio de adquirirem um remédio, contudo, ao ser informado do valor, o terceiro envolvido sacou a arma de fogo que trazia consigo e anunciou o assalto, oportunidade na qual subtraiu o aparelho celular que estava em cima de um balcão, enquanto o denunciado
LAUDEIR
, de posse de uma faca, abordou a vítima
Jéssica Mara Campanharo Cenci
e subtraiu o montante de R$110,00 (cento e dez reais) em espécie, do caixa do estabelecimento.

Ato contínuo, ambos empreenderam fuga, cada um em uma bicicleta.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória
:

A par do relatado, a i. Defesa vindica a absolvição de ambos os apelantes sob o viés da insuficiência de provas a embasar o desfecho condenatório.

E, da análise minuciosa dos autos, vejo que a pretensão defensiva deve prosperar em parte.

Isso porque, embora a
materialidade delitiva
se apresente devidamente comprovada nos autos a partir do boletim de ocorrência visto no ID 35906470, do CD encartado no ID 35906490 contendo a gravação das imagens do circuito interno de monitoramento do local do fato, ou ainda pelos depoimentos prestados no curso de ambas as fases da persecução criminal; no que concerne à
autoria
, de
nota-se que existem provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento apenas do acusado
LAUDEIR
VIEGAS DA SILVA
na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação, ao passo que o acervo probatório é insatisfatório no que tange a participação do corréu
JEOVANE MICHEL.

Com efeito, no que tange ao apelante
LAUDEIR
infere-se dos autos a existência do seu
reconhecimento pessoal positivo
, realizado pela vítima
Jéssica Mara Campanharo Cenci
no dia seguinte ao fato e durante a audiência de custódia do acusado, por sinal perfectibilizado nos moldes preceituados pelo art. 226 do CPP (ID 35906950).

Neste ponto, consigno que a referida vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase extrajudicial, relatando a dinâmica delitiva tal como descrito na exordial acusatória e visto nas filmagens juntadas no
ID 35906490,
ao tempo em que esclarece a razão de ter reconhecido tão somente o apelante
LAUDEIR
, pois, apesar do uso de boné na ocasião, foi o acusado quem se aproximou para abordá-la empunhando uma faca e subtraiu o dinheiro contido no caixa do estabelecimento comercial, enquanto o indivíduo não identificado, munido com uma arma de fogo, dirigiu-se à outra atendente da farmácia.

A ofendida assevera que, muito embora o acusado
JEOVANE
tenha sido contido por populares nas cercanias do local, não o reconheceu como sendo o terceiro envolvido no assalto.

Neste ponto, conquanto a defesa aduza que a inocência do acusado
LAUDEIR
é comprovada pela ausência do registro nas filmagens da tatuagem que o réu ostenta no braço esquerdo, importa frisar que tal característica não se revela absoluta como a defesa dá a entender, máxime quando as mencionadas gravações evidenciam que o indivíduo apontado como sendo o apelante trajava blusa cuja manga se mostra mais cumprida que o normal, se aproximando em muito da região do cotovelo, e portanto, apta a cobrir a referida tatuagem.

Outrossim, pelo que observo, a localização da intervenção estética permite certa margem de plausibilidade quanto à sua não percepção pela vítima, notadamente em situação de estresse excessivo e quando sua ocultação é possível por meio de subterfúgios tal qual apontado alhures, além do que, causa estranheza o fato da defesa técnica sequer ter questionado a vítima durante sua oitiva em juízo acerca do aspecto que alega como prova cabal da inocência do acusado.

Não fosse suficiente, consta dos autos a narrativa do policial
Maximiciano Pereira de Jesus

em ambas as fases da persecução penal (ID 35906472 – pág. 3 e ID 35906995)
, asseverando o atendimento à ocorrência e a contenção do acusado
JEOVANE
por populares nas imediações do local, tendo este confirmado o empréstimo de sua bicicleta ao apelante
LAUDEIR
para cometer o ilícito, razão pela qual foram realizadas diligências até que este último foi encontrado escondido em uma residência.

Nesse ponto, muito embora o acusado
LAUDEIR
confirme ter pego a bicicleta do corréu
JEOVANE
, é certo que nega veementemente a conduta que lhe é atribuída, alegando que no horário do fato estava na casa de um amigo, e que se escondeu da atuação policial por receio que decorresse do atraso no pagamento de pensão alimentícia.

Todavia, à míngua de qualquer comprovação nesse sentido, e que poderia ser facilmente sanada com a oitiva do ficto amigo, vejo que a
negativa de autoria
do réu se apresenta
isolada nos autos e carente de verossimilhança,
inexistindo
qualquer elemento cognitivo que corrobore o referido álibi,
em inobservância ao preceito do art. 156 do CPP.

E como se sabe
“no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019), daí porque a conclusão de que a inadmissão de culpa pelo réu
LAUDEIR
,
in casu
,
não possui o condão de suplantar as declarações seguras e uníssonas da vítima
, aliada a
o
reconhecimento por ela realizado e aos esclarecimentos apresentados pelo policial que atendeu a ocorrência,
inexistindo qualquer elemento nos autos indiciando que teriam razões para incriminar gratuita e injustificadamente o apelante.

Noutro giro, com relação ao corréu
JEOVANE
, entendo que mesmo desfecho não o alcança, pois, malgrado o acusado ter sido apontado como responsável por

fornecer meios materiais para a consumação do ilícito, o contexto fático não demonstra de forma clara e estreme de dúvidas, tampouco existe prova judicializada apta a evidenciar seu liame subjetivo com o corréu
LAUDEIR
para o cometimento do delito patrimonial
sub judice
.

Não se descuida que ambos os apelantes são uníssonos em confirmar em juízo que na data do fato o acusado
LAUDEIR
teria tomado de empréstimo a bicicleta pertencente ao corréu
JEOVANE
, uma vez que a motocicleta de propriedade daquele primeiro estava na posse de um terceiro; todavia, o apelante
JEOVANE
desde a primeira oportunidade em que foi ouvido, nega qualquer participação no crime, quiçá a mínima ciência de que viria a ocorrer, e o único elemento probatório que externa a união de desígnios entre os réus para a prática do ilícito são as declarações prestadas pelo policial
Maximiciano Pereira de Jesus,

delineadas anteriormente

(ID 35906472 – pág. 3 e ID 35906995).

Nesse cenário, poder-se-ia cogitar a união dos agentes para o cometimento do ato ilícito e indicar a tarefa desempenhada por cada um deles, sendo o acusado
LAUDEIR
o executor do crime, e o apelante
JEOVANE
o responsável pelo empréstimo da bicicleta utilizada para a
locomoção e posterior fuga
. No entanto, para tal conclusão, faz-se necessário um juízo de certeza quanto ao liame subjetivo, isto é, o vínculo psicológico que une os agentes para a prática da mesma infração penal, o que não se dessume dos elementos de convicção amealhados aos autos.

Isso porque, é tarefa árdua angariar dados suficientes para comprovar o efetivo concurso de pessoas, ou ao menos evidências robustas o suficiente para indicar a participação e a adesão dos sujeitos à ação delituosa, por se tratar de elemento ligado ao foro íntimo dos delinquentes, e nesse ponto, o órgão acusatório não se desincumbiu de seu ônus, máxime quando as declarações já mencionadas do policial militar
Maximiciano Pereira de Jesus
, apesar de
merecedoras de crédito, não se revelam corroboradas por outras provas, sendo temerária a responsabilização do agente por ações de terceiro, perpetradas além de sua liberalidade, sobre as quais, em tese, não possuía o domínio do fato.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante
JEOVANE
não aderiu à conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, sua participação no fato ilícito narrado na denúncia.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à sua participação no delito, faz-se mister a reforma do r.
decisum
condenatório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DÚVIDA NO ATO DE RECONHECIMENTO – VÍTIMAS QUE NÃO ASSEGURAM A PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME – FRAGILIDADE DAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.”
(TJMT – N.U 0003403-05.2015.8.11.0087, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) – destaquei.

Com tais considerações, de rigor a
manutenção do desfecho condenatório
em desfavor tão somente do acusado
LAUDEIR VIEGAS DA SILVA
, enquanto que em prol do réu

JEOVANE MICHEL

resta autorizada a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com o consequente
resultado absolutório
, tendo fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
JEOVANE MICHEL
e
LAUDEIR VIEGAS DA SILVA
, para
reformar em parte a r. sentença
proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 7069-94.2019.811.0015 – código 355197, tão somente
a fim de
absolver
JEOVANE MICHEL

da imputação da prática do delito tipificado no art. 157, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c art. 29, §1º, do CP, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020